Tribunal: TJPA
Processo: 0001580-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001580-20.2013.8.14.0301

APELANTE: FLAVIO PINHEIRO VIANNA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA, FERDINAND LISIEUX PASSOS, EDSON MIGUEL DA COSTA ALVES, ARNALDO JOSE DE AGUIAR GRANA, ADANEIDE MARTHA MALHEIROS PEREIRA, JOAQUIM CARLOS ESTEVES DE CARVALHO, JORGE LUIZ COELHO MAGALHAES, ADEMIR PACHECO DE ARAUJO, ROSANA MARIA CORREA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO COMISSIVO ÚNICO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA ACLARATÓRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por Júlio Cezar Pinheiro Moreira e outros contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 5.378/1987 constitui ato comissivo único de efeitos concretos sobre a estrutura remuneratória, afastando a incidência da Súmula 85 do STJ. Os embargantes apontam omissão, contradição e premissa equivocada, insistindo na tese de trato sucessivo e ausência de fundamentação, enquanto o Estado do Pará requer a rejeição do recurso e a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se os embargos de declaração opostos possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir fundamentos de mérito ou modificar o julgamento por mera inconformidade da parte.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese central, reconhecendo que a Lei Estadual nº 5.378/1987 configura ato comissivo único, o que atrai a prescrição do fundo de direito a partir da publicação da norma, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, afastando a aplicação da Súmula 85/STJ.

A alegação de ausência de indicação do dispositivo legal que teria promovido redução vencimental, bem como a invocação do art. 9º, §1º, da referida lei, não revelam omissão, mas tentativa de reanálise do mérito, incompatível com a via aclaratória.

Não se verifica ausência de fundamentação no acórdão embargado, que apresenta motivação suficiente e adequada ao desfecho adotado, não se exigindo a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados.

Configura-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos, diante da reiteração de fundamentos já enfrentados em decisão anterior e ausência de vício integrativo, o que autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A Lei Estadual nº 5.378/1987 configura ato comissivo único de efeitos concretos, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal a partir de sua publicação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

A reiteração de embargos com os mesmos fundamentos, sem demonstração de vício integrativo, configura conduta manifestamente protelatória, autorizando a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED: 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª C. Cível, j. 27.03.2021, pub. 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROCESSO Nº.
0001580-20.2013.8.14.0301
.

EMBARGANTE:
JÚLIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA E OUTROS.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de novos embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Júlio Cezar Pinheiro Moreira e outros, em face do acórdão de ID 30553175, que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, ao fundamento de que a Lei Estadual nº 5.378/1987 consubstanciaria ato comissivo único de efeitos concretos sobre a estrutura remuneratória, afastando a aplicação da Súmula 85/STJ.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão/contradição/premissa equivocada e alegada insuficiência de fundamentação, afirmando que a decisão embargada não teria indicado qual dispositivo da Lei nº 5.378/1987 teria promovido redução vencimental, destacando, ao revés, o teor do art. 9º, §1º, que preveria incorporação de gratificações, além de insistirem na tese de trato sucessivo e aplicação da Súmula 85/STJ, sob alegação de ausência de negativa expressa do direito. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e suscitando caráter manifestamente protelatório, por se tratar de reiteração de embargos com as mesmas razões já apreciadas, requerendo a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo-se efeitos modificativos apenas de forma excepcional, quando a correção do vício conduzir, necessariamente, à alteração do resultado.

No caso, não se identifica omissão, contradição, premissa equivocada ou deficiência de fundamentação no acórdão embargado.

Com efeito, o julgado embargado enfrentou de modo expresso a controvérsia nuclear, reconhecendo que a Lei Estadual nº 5.378/1987, por alterar a estrutura remuneratória, possui efeitos concretos e permanentes, caracterizando ato comissivo único, de modo que o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial a publicação do ato normativo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, afastando-se a incidência da Súmula 85/STJ.

A insurgência atual, de que o acórdão não teria apontado “qual dispositivo” da Lei nº 5.378/1987 teria provocado redução remuneratória, bem como a invocação do art. 9º, §1º, e da tese de “má aplicação administrativa”, não evidencia vício integrativo, mas traduz inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via aclaratória.

A propósito, o acórdão embargado já registrou, de maneira clara, que mesmo a alegação de suposta má aplicação administrativa não descaracteriza a natureza do ato normativo originário como marco definidor da prescrição, e que a irresignação com tal enquadramento jurídico não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ademais, não procede a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. O dever de motivação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489) exige fundamentação suficiente e coerente com a conclusão, não impondo ao órgão julgador rebater, um a um, todos os argumentos, sobretudo quando já delimitada a ratio decidendi apta a resolver a controvérsia (prescrição do fundo de direito por ato único de efeitos concretos). O que se verifica é pretensão de obter novo pronunciamento de mérito, por via imprópria.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021)

(TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

As contrarrazões apontam que se trata de segunda oposição de embargos de declaração com as mesmas razões e pedidos, após já rejeitados os aclaratórios anteriores, circunstância que evidencia a utilização do recurso com finalidade de prolongar indevidamente o iter processual.

No caso concreto, a reiteração de teses já enfrentadas, sem demonstração objetiva de vício integrativo, revela caráter manifestamente protelatório, razão pela qual incide a sanção do art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade, erro material ou premissa equivocada no acórdão embargado.

Reconhecendo o caráter manifestamente protelatório do recurso, CONDENO os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026